Tribunal: TJDFT
Processo: 0729680-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729680-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico no processo originário que houve pedido formulado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOOVE para desconsideração da personalidade jurídica, cuja tramitação ocorreu em autos apartados sob o no 0719903-79.2022.8.07.0020, conforme ID 144953907. Nesse sentido, a Decisão ID 181222673 acolheu o incidente, determinando a inclusão da PROCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS no polo passivo do cumprimento de sentença, e foi objeto do agravo de instrumento no 0702581-38.2024.8.07.0000 distribuído para relatoria do Des. João Egmont em 26/01/2024 no âmbito da 2a Turma Cível. Embora o incidente tenha sido autuado em processo autônomo, possui por definição caráter meramente acessório ao cumprimento de sentença tratado no presente recurso. Por consequência, a distribuição prévia do AI 0702581-38.2024.8.07.0000 acarreta prevenção para recursos decorrentes da ação principal. Afinal, o vínculo de dependência entre os dois processos estende seus efeitos à segunda instância, conforme disposto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)”. A norma regimental aperfeiçoa-se e com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Ante o exposto, determino a redistribuição do presente recurso ao Excelentíssimo Desembargador João Egmont, integrante da 2a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital